Tribunal: TJSP
Processo: 2004285-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENHORA. Execução por título extrajudicial. Pretensão à penhora de ativos financeiros em contas bancárias de terceiro, que não é parte na execução. Descabimento. Inexistência de desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso. Inaplicabilidade dos arts. 790, III, e 845, ambos do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.